Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733032-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SILVESTRE PESSOA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA SILVESTRE PESSOA FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0708637-67.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte impetrante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra, em breve resumo, que se inscreveu no concurso seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Afirma que obteve êxito nos exames escritos, mas na fase de análise de documentação e sob a responsabilidade do IBEST, foi desclassificada porque não comprovou experiência de 3 (três) anos na área de criança e do adolescente. Assevera ter enviado documento idôneo para comprovação de experiência na área de proteção a interesses da criança e adolescente. Enfatiza que as certidões apresentadas atestam mais de três anos de atividade na área da criança e do adolescente, e foram indicadas instituições que se enquadram nas exigências do edital. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar sua inclusão no processo seletivo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Requer a gratuidade de justiça. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a convocação da parte agravante para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando o documento de ID 50270859, comprovada a hipossuficiência da parte agravante, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade para análise do presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a parte agravante sustenta que teria sido excluída ilegalmente do certame, em razão de supostamente não ter comprovado 3 (três) anos de experiência na área da criança e do adolescente nos termos do edital da seleção pública. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 167891706 – autos de origem): Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por SANDRA SILVESTRE PESSOA FREITAS contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF (CDCA) e PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST. Alega a impetrante que está participando do processo de escolhas para membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regulado pelo Edital CDCA/DF no 01, de 05/05/2023. Afirma que obteve aprovação nos exames objetivos, e que após entregar os documentos exigidos, foi indeferido o seu seguimento no processo, sob o fundamento de não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital e não comprovar período de experiência profissional, de no mínimo 03 anos, em entidades governamentais ou não, na área da criança e adolescente, firmada em documento próprio. Discorre que apresentou declaração emitida pelo Instituto Aprender, credenciada e registrada no ano de 2018, junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF). Sustenta que a negativa não é razoável, porque comprovou a condição de 03 anos de experiência, por meio de declaração emitida por entidade que esteve regularmente registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) durante o período de 2018 a 2021, além de ter participado da Eleição passada, quadriênio 2020-2023, ocasião em que fora inclusive suplente de conselheiro. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o ato de indeferimento proferido pela autoridade coatora, de modo que possa prosseguir no processo seletivo - eleição dos candidatos para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. É o relato. Decido. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Com efeito, o impetrante busca a intervenção do Poder Judiciário reverter sua eliminação do concurso destinado a eleição de conselheiro tutelar, com o fundamento de que teria procedido a entrega de toda a documentação necessária e exigida em edital. Ocorre que, contudo, ao se compulsar os autos se verifica que sorte não assiste ao demandante. A uma, não é possível, por meio da documentação acostada aos autos, verificar que a documentação presente neste processo é, de fato, a documentação enviada para a banca examinadora. Convém ressaltar que consta da decisão administrativa de indeferimento: "Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo". Não enviou Ata da Diretoria e não comprovou 3 anos de experiência. Além disso, consta no item 12 do Edital, a necessidade da comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, exigindo-se, dentre outros documentos, a declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Ora, na estreita via da liminar deduzida no Mandado de Segurança, não há como afirmar que a impetrante possui direito líquido e certo de permanecer no certame em razão de ter cumprido todos os requisitos do Edital, tendo em vista que a entidade esteve regularmente registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) durante o período de 2018 a 2021, ou seja, comprova que não atendeu o Edital, já que a Entidade que emitiu a declaração (ID 166960220) não está regularmente registrada há mais de um ano em algum dos referidos Conselhos. Nesse contexto, considerando a relevância das atribuições a serem desenvolvidas pelo conselheiro tutelar, há que se prestar análise rigorosa quanto ao cumprimento das exigências para aprovação no certame, sob pena de grave prejuízo à comunidade destinatária dos serviços a serem prestados pelo Conselho Tutelar. Ressalte-se ainda que o controle judicial dos atos administrativos deve ocorrer somente na hipótese de ilegalidade no ato passível de controle, o que não se vislumbra nos presentes autos. Ao contrário, está a Administração agindo de modo criterioso quanto à seleção dos candidatos, tendo em vista que o cargo de conselheiro tutelar se reveste de atribuições destinadas à proteção dos membros mais vulneráveis da sociedade, qual sejam, as crianças e adolescentes, os quais encontram na estrutura do Conselho Tutelar a possibilidade de ver os seus direitos constitucionais e infraconstitucionais protegidos e rapidamente concretizados. Assim sendo, inexistente a relevância dos fundamentos da impetração consistente da probabilidade do direito vindicado, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Destaco que os requerimentos formulados de forma subsidiária esbarram no mérito da demanda, razão pela qual os indefiro de igual forma. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Nos termos do artigo 45, VI, da Lei no 5.294/2014, o candidato ao cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal deve comprovar, além de outros requisitos, experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos. Confira-se: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: (...) VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. Além disso, segundo o edital no 01, de 5 de maio de 2023 (ID 166960218 – autos de origem), o processo seletivo compreende quatro etapas, a saber: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; e d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas e frequência obrigatória mínima de 80% (oitenta por cento) da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Na segunda fase, o candidato deve enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, conforme o item 12 do edital. Em relação ao requisito de experiência na área da criança e do adolescente, o edital indica os seguintes documentos (item 12.1, subitem 7): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. A impetrante, ora agravante, foi eliminada em razão de não ter comprovado o tempo mínimo de experiência na área da criança e do adolescente. Embora a agravante afirme exercer atividade de defesa dos interesses da criança e do adolescente, nota-se que não encaminhou documentação idônea para comprovar esse fato, tal como definido no edital. A declaração anexada pela candidata, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não revelou-se idônea para comprovar o requisito exigido, uma vez que a entidade emissora da referida declaração, conforme exigência editalícia, não está regularmente registrada há mais de uma ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Com isso, embora a agravante afirme que preencheu os requisitos legais, verifica-se que não foram apresentados os documentos que comprovam que a agravante cumpriu o requisito do edital, qual seja, tempo mínimo de experiência na área da criança e do adolescente. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela que tem como objeto a suspensão da eliminação da requerente na fase de análise de documentação, atinente ao concurso público de escolha de membros do Conselho Tutelar. Alega a parte agravante, em síntese, que está inscrita em processo seletivo para eleição de Conselheiro Tutelar, tendo êxito nas duas primeiras etapas, tendo sido eliminada na terceira, pela não apresentação da documentação via sistema informatizado do site do CEBRASPE, como exigido no edital. Anota, contudo, que o site eletrônico da parte agravada apresentou falhas e erros que culminaram na sua eliminação. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 11225593). Contrarrazões apresentadas (ID 11481021). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. V. O cerne da controvérsia é a análise de eventual falha nos sistemas informatizados da parte agravada no recebimento da documentação exigida, o que teria ocasionado a eliminação da parte agravante do processo eletivo para conselheiro tutelar. VI. Conceder, neste momento processual, nova oportunidade para que a parte agravante apresente a documentação, ou que prossiga no certame, fere a isonomia entre os demais candidatos que tempestivamente cumpriram as exigências editalícias. VII. Portanto, somente, após a constituição do contraditório é que poderá se mensurar a existência de ilegalidade de sustente as alegações da parte agravante. VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1210799, 07037838920198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação de tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023 15:56:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador